Tribunal: TJDFT
Processo: 0704641-84.2025.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRESSÃO FÍSICA EM VIA PÚBLICA. PROVAS SUFICIENTES. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. LAUDO MÉDICO. VÍDEO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA. TESTEMUNHA PRESENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelas partes em face da sentença do 1° Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou o requerido ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.
2. Recurso do autor: próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram oferecidas contrarrazões (ID 74204739). Recurso do requerido: tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 74204736). Foram oferecidas contrarrazões (ID 74204740).
3. Na origem, o autor ajuizou ação de reparação de danos morais. Narrou que, ao acompanhar sua namorada — mãe do filho do requerido — até a residência deste, foi fisicamente agredido. Relatou ter recebido diversos socos e que o requerido tentou enforcá-lo com o cinto de segurança do veículo. Em decorrência das agressões, sofreu fratura na mandíbula e ficou sem enxergar com um dos olhos por aproximadamente dois meses. Alegou que a motivação do ato foi ciúmes, uma vez que o requerido não aceitava o término do relacionamento com sua ex-companheira.
4. Em suas razões recursais, o requerido alegou que foi submetido a reiteradas provocações de cunho moral, psicológico e emocional, que extrapolaram os limites da razoabilidade. Sustentou que o autor passou a acompanhar sua ex-companheira em visitas relacionadas ao filho do casal, agindo de forma ostensivamente provocadora. Afirmou que sua ex-namorada possuía histórico de instabilidade emocional e manipulação afetiva. Argumentou, ainda, que houve cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova testemunhal pelo juízo a quo. Alegou que, ainda que se reconheça excesso de sua parte, houve provocação injusta e reiterada. Por fim, requereu a anulação da sentença em virtude do cerceamento de defesa e, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos ou a redução do valor indenizatório, que considerou excessivo.
5. O autor, em seu recurso, requereu a majoração do valor da condenação relativa à indenização por danos morais. Argumentou a ocorrência de: a) ato ilícito de extrema gravidade; b) fratura em região sensível do rosto; c) sofrimento físico, emocional e moral relevante; d) conduta dolosa e reprovável; e) agressão sem qualquer motivação legítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. Há quatro questões em discussão: (i) analisar a alegação de cerceamento do direito de defesa, formulada pelo requerido; (ii) analisar se restaram comprovados os requisitos para a condenação por dano moral; (iii) verificar a suficiência do conjunto probatório; (iv) analisar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O juiz é o destinatário das provas (art. 370 do CPC), cabendo-lhe a prerrogativa de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem como definir os meios de prova adequados e necessários à formação de seu convencimento, conforme o princípio do livre convencimento motivado. No caso, as provas documentais constantes dos autos — notadamente o boletim de ocorrência, o termo circunstanciado, os laudos médicos, as imagens de segurança e demais elementos — revelam-se suficientes para o deslinde da controvérsia, não sendo necessária a produção de prova testemunhal. Ressalte-se, ainda, que a única testemunha arrolada pelo requerido é pessoa diretamente vinculada às partes: mãe de seu filho e atual companheira do autor. Nessas condições, a sua oitiva somente poderia ocorrer na qualidade de informante, nos termos da jurisprudência consolidada, que condiciona a oitiva de pessoas com vínculo afetivo ou interesse direto na causa a situações excepcionais e devidamente justificadas. A informalidade e simplicidade que regem os Juizados Especiais (art. 2o da Lei 9.099/95) não dispensam o controle judicial sobre a pertinência e a utilidade da prova. Ademais, a referida informante já havia sido ouvida em sede policial quando do registro da ocorrência, sendo desnecessária sua repetição em juízo, à luz do princípio da economia processual. Assim, ausente situação que justifique a produção de prova oral, tampouco havendo prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório, rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.
8. A controvérsia cinge-se à responsabilidade civil por agressão física, o que, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, configura ato ilícito que atrai a obrigação de indenizar.
9. Restou amplamente comprovada a ocorrência das agressões por meio de farto conjunto probatório: boletim de ocorrência (ID 74203542), termo circunstanciado (ID 74203542), laudos médicos que atestam a fratura na mandíbula e a perda temporária da visão (ID 74203543 e ID 74203544), imagens das câmeras de segurança (ID 742033550) e testemunho presencial da ex-namorada quando do registro da ocorrência. As imagens revelam de forma inequívoca a conduta violenta do recorrente. Ainda que tenha se sentido provocado, não lhe era lícito reagir com violência desproporcional, cabendo-lhe adotar as medidas legais disponíveis para a solução do conflito. Com efeito, o princípio da proporcionalidade, aplicável tanto à esfera penal quanto à cível, impõe que a reação a uma suposta provocação seja razoável e dentro dos meios legalmente admitidos. Eventuais desavenças ou ofensas verbais devem ser solucionadas pelos meios legais, sendo inadmissível a autotutela violenta, especialmente quando dela resultam lesões corporais graves, como no presente caso. A jurisprudência tem reiteradamente afirmado que a existência de provocação não exonera o agressor de responsabilidade civil quando a resposta extrapola os limites da legítima defesa e revela nítido excesso.
10. A configuração do dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de forma a atingir diretamente a dignidade do indivíduo (art. 5o, incisos V e X, da CF; art. 6o, inciso VI, do CDC). No presente caso, o autor foi agredido fisicamente em via pública, na presença de terceiros, e sofreu diversas lesões. A conduta do recorrente extrapola os limites da civilidade, configurando dano extrapatrimonial.
11. Para a fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser considerados critérios como a extensão do dano sofrido, a gravidade da conduta do ofensor, o grau de culpa, bem como a condição econômica das partes e a finalidade reparatória e pedagógica da indenização. O valor arbitrado deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando tanto o enriquecimento sem causa da vítima quanto a ineficácia da sanção imposta ao ofensor. No caso concreto, a agressão física foi grave, resultando em fratura facial e perda temporária da visão, com impactos à integridade física e emocional da vítima. Todavia, sopesando-se o contexto dos autos, inclusive a existência de conflito e animosidade prévia e posterior entre as partes, a redução do montante indenizatório mostra-se juridicamente adequada. Assim, fixado o quantum reparatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que atende aos parâmetros da jurisprudência dominante e se revela suficiente para compensar o sofrimento suportado e coibir a reiteração de condutas semelhantes.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido, preliminar rejeitada, e parcialmente provido para minorar o valor da indenização por danos morais ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
13. Condenar o autor vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Sem condenação em honorários da parte ré, já que não foi integralmente vencido, conforme ditames do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.